Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-51.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Suspensão condicional da pena. Danos morais. Valor da indenização.
1 - O sursis penal é benefício legal alternativo ao cumprimento da pena privativa de liberdade, concedido ao condenado que preenche os requisitos legais previstos no art. 77 do CP. É direito subjetivo do condenado, que pode dispensá-lo e optar pelo cumprimento da pena, especialmente se essa se mostra menos severa que as condições impostas no sursis.
2 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Se os autos evidenciam que o réu não dispõe de meios para pagar a indenização por danos morais no valor arbitrado, deve esse ser reduzido.
4 – Apelação provida.